Tribunal: STF
Processo: ARE 1596638
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. BASE DE CÁLCULO. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EXIGIBILIDADE DESDE O EXERCÍCIO FISCAL DE 2022. VALIDADE JURÍDICA DA LEI N. 10.507/2015 DA PARAÍBA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. TEMAS 1.093 E 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 146 E 155 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba:
“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS À DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONVÊNIO ICMS 93/2015 DO CONFAZ. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093 DO STF. INEFICÁCIA DAS LEIS ESTADUAIS OU DISTRITAIS EDITADAS APÓS A EC 87/2015, QUE PREVEEM A COBRANÇA DO DIFAL NAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. WRIT IMPETRADO ANTES DA FIXAÇÃO DA TESE PELA CORTE CONSTITUCIONAL. APLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. - Resta evidente a similaridade entre a pretensão autoral e o Tema de Repercussão Geral n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal, compreendido pela ADI n. 5.469 e o RE 1.287.019, cujo julgamento resultou na fixação da seguinte tese: ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.’ - Não obstante promovida a modulação dos efeitos da decisão, para que a tese firmada somente pudesse repercutir a partir do exercício financeiro seguinte (2022), a Suprema Corte ressalvou de tal mitigação as ações judiciais em curso, o que justifica a incidência do precedente qualificado ao presente caso” (fl. 6, e-doc. 38).

Os embargos opostos contra esse julgado foram rejeitados (e-doc. 62).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e III do art. 146, as als. b e c do inc. III do art. 150 e as als. a, d e i do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República. Defendeu a reforma do acórdão recorrido, “de modo que a exigência de ICMS-DIFAL somente se consolide quando da vigência da Lei Complementar 190” (fl. 14, e-doc. 69).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 83).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera demonstrado o “cumprimento do requisito de prequestionamento” (fl. 7, doc. 87).

Assinala ser inaplicável o “óbice da Súmula 284/STF” (fl. 9, e-doc. 87).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por haver, no recurso extraordinário, impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido.

A superação desse óbice jurídico, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.

6. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela “ausência do prequestionamento necessário a ensejar acesso à superior instância, o que atrai o óbice das Súmulas 282 e 356, ambas do STF” (fl. 2, e-doc. 83).
Como assinalado no juízo negativo de admissibilidade recursal, não foi atendido o requisito do prequestionamento. A alegação de ofensa aos incs. I e III do art. 146 e às als. a, d e i do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.416.229-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.480.413-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Regime previdenciário. Direito adquirido. Inexistência. Prequestionamento. Ausência. Súmulas 282 e 356 do STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, diante da ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais supostamente violados. 2. O recurso extraordinário alegava violação do art. 7º, I, da Constituição Federal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve o devido prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados. III. Razões de decidir 4. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos. 5. A matéria constitucional relativa ao art. 7º, I, da Constituição Federal não foi devidamente prequestionada, sendo certo que o tema não foi objeto dos embargos de declaração opostos em face do acórdão recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.584.257-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 30.3.2026).

Na espécie, o requisito do prequestionamento não foi atendido, a atrair a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.

7. Sobre o mérito da pretensão recursal, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba resolveu a controvérsia referente à exigibilidade do “pagamento do ICMS-DIFAL em razão de venda para consumidor final não contribuinte do ICMS no Estado da Paraíba” (fl. 3, e-doc. 38), com os seguintes fundamentos:
“(...) a EC 87/2015 regulamentou a divisão federativa do ICMS entre o estado de origem e o de destino. Contudo, os Estados passaram a regular a matéria por meio do Convênio CONFAZ 93/2015, passando a dividir o ICMS. 
Sobre a questão, destaco que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento conjunto do Recurso Extraordinário nº 1.287.019 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5469 (TEMA 1093),fixou a seguinte tese, in verbis: 
‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.’
 No entanto, a Corte Constitucional modulou os efeitos para que a decisão produza efeitos somente a partir de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento, tendo, porém, ressalvado, da citada modulação, as ações judiciais em curso sobre a questão. (...)
Portanto, consoante se extrai da decisão proferida pela Suprema Corte, a Constituição Federal não permite a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS sem a prévia edição de lei complementar, motivo pelo qual restam inconstitucionais as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015 do CONFAZ. 
Na mesma assentada, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão, para que a orientação passe a produzir efeitos a partir do exercício de 2022, em relação as cláusulas 1ª a 3ª e 6ª do Convênio, ressalvando, contudo, as ações judiciais em curso na data do julgamento. 
Assim sendo, considerando que a demanda originária fora ajuizada antes da conclusão do julgamento da ADI e do RE pelo STF (04/11/2020), a hipótese se amolda à exceção prevista, mostrando-se possível a aplicação imediata da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo. (...)
Nesse contexto, exsurge o direito líquido e certo do impetrante de não recolher ao Estado da Paraíba o DIFAL-ICMS, relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais, contribuintes ou não do ICMS” (fls. 3-4, e-doc. 38).

Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela empresa agravante, o Tribunal de origem reafirmou ser “legítima a cobrança do DIFAL somente a partir de abril de 2022, eis que atendido o princípio da anterioridade nonagesimal a contar da publicação da LC 190/22, a qual passou a dar eficácia à Lei Estadual Paraibana, disciplinadora da cobrança” (fl. 2, e-doc. 62).
No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.019, Tema 1.093, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Esta a ementa do julgado:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso” (Plenário, DJe 25.5.2021). 

Nesse paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu a validade e a eficácia de leis estaduais que disponham sobre o diferencial de alíquota do ICMS editadas na vigência da Emenda Constitucional n. 87/2015, mas antes do advento da lei complementar federal sobre a matéria, como se infere da seguinte passagem do voto do Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão:
“Em suma, reitero que não podem os estados nem o Distrito Federal, invocando a competência plena à qual alude o art. 24, § 3º, da Constituição Federal, exigir o imposto correspondente ao diferencial de alíquotas em tela antes do advento da lei complementar pertinente. 
E, aplicando à presente discussão a orientação da Corte prevalecente no RE nº 917.950/SP-AgR e no RE nº 1.221.330/SP, Tema nº 1.094, julgo que as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto.
Essa orientação, contudo, não se aplica às leis estaduais ou do Distrito Federal naquilo em que buscaram disciplinar a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, a qual diz respeito às empresas optantes do Simples Nacional. Isso porque a referida cláusula, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/15 aos optantes do Simples Nacional, adentrou no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte”.

Ao reconhecer a validade jurídica da “legislação ordinária do Estado da Paraíba (Lei Estadual nº 10.507/2015)” (fl. 1, e-doc. 62), o Tribunal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a exigência constitucional de lei complementar federal para regulamentar a cobrança do DIFAL do ICMS não invalida norma local editada antes de sua vigência, mas apenas suspende sua eficácia” (ARE n. 1.514.465-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.2.2025). 

8. Em 22.10.2025, no julgamento do Tema 1.266 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência referente à validade de leis estaduais e distritais que versam sobre cobrança do diferencial de alíquotas de ICMS nas operações comerciais, desde que essas normas fossem editadas após a Emenda Constitucional n. 87/2015, com o reconhecimento da “constitucionalidade das leis estaduais e distritais que regulamentaram a cobrança do DIFAL editadas após a EC 87/2015 e antes da referida Lei Complementar [Lei Complementar n. 190/2022], produzindo seus efeitos a partir da vigência desta naquilo que for compatível”, em acórdão com a seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1266 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, B, CF. VACATIO LEGIS ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR. CONSTITUCIONALIDADE. VALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS E DISTRITAIS POSTERIORES À EC 87/2015. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DA LC 190/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Validade das normas estaduais e distritais editadas após a edição da EC 87/2015, que possibilitou a cobrança do DIFAL em operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte, produzindo efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. 6. Modulação dos efeitos do julgado, nos termos da proposta do Min. FLÁVIO DINO, ‘para evitar surpresa fiscal retrospectiva’. 7. Ficam fixadas as seguintes teses para o Tema 1266 da repercussão geral: ‘I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício’. 8. Recurso Extraordinário a que se dá parcial provimento” (RE n. 1.426.271-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.12.2025).

Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. VALIDADE JURÍDICA DA LEI DISTRITAL N. 5.546/2015. BASE DE CÁLCULO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES. METODOLOGIA DE CÁLCULO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA: SÚMULA N. 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO TRIBUTÁRIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE DO ICMS. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.520.094-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.3.2026).

A tese fixada no Tema 1.266 da repercussão geral reafirmou a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a desnecessidade de observância do princípio da anterioridade na cobrança do diferencial de alíquota do ICMS no exercício financeiro de 2022, desde que houvesse lei estadual editada após a Emenda Constitucional n. 87/2015, pelo que exigível o tributo com fundamento nas alterações efetuadas pela Lei estadual n. 10.507/2015.

A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada nos Temas 1.093 e 1.266 da repercussão geral.

Com a correta aplicação da repercussão geral na origem e comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissão do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora